Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE 11 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. AGENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação e manutenção somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis, de sorte que a ausência de um deles caracteriza indevido constrangimento ilegal.
2. In casu, o fato criminoso supostamente praticado pelo paciente ocorrera em 19/04/2010, o Inquérito Policial foi instaurado em 18/05/2010, a denúncia foi oferecida em 05/12/2011 e recebida em 07/12/2011, sendo a prisão preventiva decretada em 28/02/2012 para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para sua citação pessoal. Em 08/09/2021, foi proferida decisão mantendo a prisão cautelar. Portanto, tendo sido retomada a marcha processual dos autos e havendo Defesa técnica constituída e endereço do paciente, no qual poderá ser citado e intimado para todos os atos, não subsiste mais a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. Ademais, o crime que ensejou a medida constritiva ocorrera há mais 11 anos, e desde então não há qualquer registro ou sequer notícia da prática de novos delitos, motivo pelo qual resta evidente a ausência de contemporaneidade entre o fato e a manutenção da segregação cautelar.
3. Ordem admitida e concedida.